Tribunal: CARF
Processo: 10875.902994/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902994/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.721 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
BUHLER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. SALDO NEGATIVO.
Constatado o erro de preenchimento por parte do contribuinte, deve-se
confirmar os valores que realmente que deveriam fazer parte na composição do
saldo negativo para o correto reconhecimento do direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário apresentado, reconhecer o direito creditório no valor de R$
277.584,13, além do que já foi reconhecido inicialmente, de saldo negativo de IRPJ referente ao
ano calendário de 2003 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada acima em
face do Acórdão exarado pela 8a Turma da DRJ/RJO na sessão de 16/06/2014 que manteve o
indeferimento das compensações declaradas nos PER/DCOMPs no 26911.41630.281204.1.3.02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902994/2008-21
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

0657
e
33653.07613
310105.1.3.02-0021,
e
homologou
parcialmente
a
de
no
33920.25928.301104.1.3.02-1780, de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003.
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 347.305,98, sendo que deste apenas R$
69.721,85, foi reconhecida pela decisão mantida pela DRJ/RJO.
Por bem retratar os fatos copio o Relatório do Acórdão recorrido, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada:
Trata o presente processo de compensação materializada pelas declarações
(Per/DComp) de fls. 36 e ss, na qual a interessada acima qualificada empregou alegado
crédito, no valor de R$ 347.305,98, oriundo de saldo negativo referente ao ano-
calendário 2003.
A compensação declarada em 30/11/2004 (Per/Dcomp final 1780) foi homologada
parcialmente e as declaradas em 28/12/2004 e 31/01/2005 não foram homologadas,
porque, segundo o despacho decisório proferido eletronicamente (fls. 67), o pretenso
saldo negativo montaria apenas R$ 69.721,85, cobrindo apenas parte da primeira
compensação.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência pelo edital de fls.
72/76, afixado em 10/09/2008, a interessada interpôs, no dia 24 do mês seguinte, a
manifestação de inconformidade de fls. 4/25, alegando, em síntese, erro no
preenchimento do Per/DComp, precisamente quanto ao valor do crédito empregado.
Preliminarmente, argüiu a nulidade do feito fiscal por suposto erro no enquadramento
legal e por vício de motivação.
É o relato do necessário.
O Acórdão proferido pelo Órgão julgador a quo, manteve a decisão sob o
fundamentos de que a contribuinte busca a retificação do Per/DComp objeto do processo, o que
só seria possível nos casos de inexatidão material, e enquanto pendente de decisão
administrativa, com base nos artigos 6o ao 8o da IN SRF no 432/04.
Entende que no caso, estão ausentes os requisitos necessários à tal retificação do
Per/DComp vez que já houve decisão administrativa e o erro quanto à origem do crédito é
questão de direito.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário aduzindo que:
a) Preliminarmente pugna pela nulidade do despacho decisório por falta de
fundamentação legal e motivação o que acarretou cerceamento de seu direito de defesa;
b) O enquadramento legal utilizado para não homologar a compensação
intentada foi o art. 168 do CTN, e art. 6o, inciso II, § 1o e art. 74, ambos da Lei n. 9.430/96 e art.
5o da IN SRF 600/2005, que em nada indicam a suposta exigência descumprida;
c) No mérito, esclarece que nas parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP, não informou os pagamentos por estimativa mensal oriundos em
DARF, que totalizaram o montante de R$ 277.584,13 (duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

oitenta e quatro reais e treze centavos). Assim, foram informados somente os valores referentes à
IRPJ retido na fonte, configurando justamente a diferença do valor informado na DIPJ, conforme
abaixo demonstrado.

d) Aduz que tem direito à compensação nos termos do art. 170 do CTN e
discorre sobre o instituto da compensação;
e) Pugna pela observância ao princípio da verdade material e pela
apresentação de todo os meios de prova que forem necessários à comprovação do que alega.
f) Por fim, requer sejam homologadas as compensações realizadas pela
contribuinte, reconhecendo-se o valor total informado em PER/DCOMP.
Em sessão realizada no dia 17 de março de 2021, esta C. Turma resolveu
converter o julgamento em diligência, reconhecendo a possibilidade de ter ocorrido erro material
no preenchimento nas informações do crédito, nos seguintes termos:
(...)
14. Feitas estas considerações, é certo que negar à Recorrente o direito de ter suas
declarações analisadas à luz da verdade material, quando há fortes indícios de ter havido
erro no preenchimento das DCOMPs, seria admitir a possibilidade de enriquecimento
ilícito por parte da Fazenda Pública ao cobrar tributo não previsto em lei.
15. Contudo, entendo ser necessário avaliar mais profundamente a existência do crédito
pleiteado e a sua disponibilidade. Isso porque faz-se necessário confirmar não apenas a
existência do crédito, mas também sua disponibilidade.
16. Por esse motivo, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência, remetendo-se os autos à Unidade de Origem, para que analise a existência e
disponibilidade do crédito pleiteado pela Recorrente, com base nos documentos e
elementos disponíveis nos sistemas informatizados mantidos pela Receita Federal, ou
cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a Recorrente para que apresente outros
documentos que entenda necessários à esta análise.
17. Após estas providências, seja elaborado relatório detalhado e conclusivo
circunstanciando todas as informações possíveis e juntando os documentos
comprobatórios necessários.
18. Na sequência, cientificar o contribuinte do teor do relatório elaborado e intimá-lo a
se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o desejar. Após a realização da diligência,
o processo deve retornar a este Colegiado para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
Como resultado da diligência realizada foi elaborado Relatório de Diligência
constante dos autos às fls 190/192.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

O contribuinte tomou ciência do referido relatório em 06/04/2022, apresentando
em 04/05/2022 suas considerações a respeito da diligência realizada, juntada aos autos às fls
198/199

Voto
O Recurso Voluntário atende as condições para sua admissibilidade e por isso,
dele conheço.
A recorrente requer o reconhecimento do saldo negativo de IRPJ referente ao ano
calendário de 2003 para compensar com débitos declarados em Dcomps transmitidas e relativas
ao mesmo crédito.
Inicialmente o crédito foi parcialmente reconhecido no valor de R$ 69.721,85.
Segundo a recorrente a parcela não reconhecida decorreu de erro de preenchimento das dcomps,
pois não informou o valor das estimativas pagas naquele ano calendário. O valor que não foi
reconhecido de R$ 347.305,98, seria o mesmo do resultante do somatório dos valores de
estimativas que não foram informados na Dcomp.
A instância julgadora a quo desconsiderou a documentação apresentada, bem
como as alegações da Recorrente por entender que a mesma pretendia retificar a DCOMP, o que
seria impossível após a prolação do Despacho Decisório.
Conforme já bem destacado na Resolução proferida por esta C. Turma, a
jurisprudência recente desta corte administrativa, tem admitido a retificação de DCOMP mesmo
após a prolação de Despacho Decisório que indeferiu a sua homologação, como se verifica pelas
ementas abaixo, sendo as mesmas colacionadas na citada Resolução:
Acórdão n. 1001-001.491
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Inexatidão material cometida no preenchimento da Declaração de Compensação pode
ser retificada após o Despacho Decisório que indeferiu a compensação.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
A homologação da compensação, uma vez superada premissa equivocada de pagamento
inexistente, depende da análise do crédito pela Delegacia da Receita Federal que
originalmente proferiu o Despacho Decisório.
Acórdão n. 1301003.488
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o código de arrecadação, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza de que o pagamento indevido não foi aproveitado
para quitação de outros débitos.
Acórdão n. 1401002.735
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano -
calendário: 2006
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.
Constatando-se dos documentos acostados ao processo que o contribuinte apresentou
equivocadamente PER/DCOMP relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu
crédito deveria ser manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a
análise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito disponível,
aplica-se ao mesmo a sistemática de atualização aplicável aos saldos negativos para fins
de compensação com os débitos declarados nos PER/DCOMP.
Desta forma foi detectada a necessidade de se avaliar a melhor a existência do
direito creditório pleiteado, assim, foi decidido que os autos deveriam retornar à Unidade de
origem para que fosse analisada a existência e disponibilidade do crédito pleiteado pela
recorrente.
Como resultado foi elaborado Relatório de Diligência que chegou às seguintes
conclusões, com os grifos deste Relator:
4.O saldo negativo do IRPJ apurado em 31/12/03 está demonstrado na DIPJ/2004
original, não retificada, recepcionada em 30/06/04 (fls. 54 a 65), no valor de R$
347.305,98, todo ele oriundo de estimativa considerada paga, no valor de R$
845.761,94, e de IRRF de que o contribuinte se considera beneficiário, no valor de R$
347.305,99 (fl. 65). Apurou IRPJ devido, no período, de R$ 867.149,54, e utilizou
dedução a título de PAT, de R$ 21.387,59.
4.1 – A única estimativa apurada como a pagar, apurada em março, no valor de R$
277.584,14, foi confessada em DCTF, no valor de R$ 233.807,72 (fl. 187). Confessou
em DCTF, também, uma estimativa relativa ao PA de janeiro, no valor de R$ 43.776,42
(fl. 187), não demonstrada na DIPJ. Ambas foram pagas (fls. 187 e 188), e totalizam os
R$ 277.584,14.
4.1.1 – O contribuinte foi intimado sobre esta divergência de informações pelo Termo
de Intimação eletrônico no 621706342 (fl. 189). Não há comprovação da ciência – o AR
não retornou. A inconsistência, como se relatou, não foi resolvida, já que o contribuinte
não retificou as informações. A esta altura, decorridos mais de 18 anos, não há mais
como retificar qualquer daqueles documentos (DCTF ou DIPJ/2004). Mas, é fato que
houve quitação de estimativas de IRPJ do AC de 2003, no total de R$ 277.854,14.
4.2 – Quanto ao IRRF utilizado, tanto na dedução das estimativas apuradas (R$
567.907,80), quanto no ajuste (R$ 347.305,99), totalizando R$ 915.213,79, já foi, como
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.721 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.902994/2008-21

se disse, confirmado pelo SCC, quando da expedição do Despacho Decisório eletrônico
(fl. 71), não havendo razão, portanto, para nova verificação.
4.3 – Assim, confirmadas as quitações das estimativas e do IRRF, no total de R$
1.193.067,93 (R$ 277.854,14 + R$ 915.213,79), e considerando que o contribuinte
apurou IRPJ devido, no ajuste, no valor de R$ 867.149,54, e utilizou dedução a título de
PAT, no valor de R$ 21.387,59, conclui-se, com estes dados, pela existência de saldo
negativo do IRPJ, no valor de R$ 347.305,98 (R$ 867.149,54 – R$ 21.387,59 – R$
1.193.067,93).
Dando-se por respondidos os questionamentos feitos pelo CARF, ao se concluir pela
confirmação do saldo negativo do IRPJ, no valor de R$ 347.305,98, dá-se ciência do
presente ao contribuinte, para que, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias.
Observa-se, portanto, que o Relatório de Diligência concluiu pela confirmação do
saldo negativo de IRPJ de 2003 no valor de R$ 347.305,98, sendo que o seu não reconhecimento
inicial se deu exclusivamente por erro de preenchimento da Dcomp.
Tendo em vista que já foi reconhecido inicialmente o valor de R$ 69.721,85, deve
ser reconhecido o valor de crédito remanescente a favor da recorrente de R$ 277.584,13 (R$
347.305,98 - R$ 69.721,85).
Sendo assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário apresentado,
reconhecendo o direito creditório no valor de R$ 277.584,13, além do que já foi reconhecido
inicialmente, de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2003 e homologar as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 209
DF CARF MF
Original